Tribunal: CARF
Processo: 18470.729690/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ARGUMENTOS ADUZIDOS. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE SUA TOTALIDADE.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela contribuinte se por outros motivos tiver firmado seu convencimento.
No caso concreto, contudo há efetiva análise dos argumentos apresentados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. FATO GERADOR.
A presunção legal de omissão de receitas por passivo não comprovado é chamada de presunção justamente porque, não sendo possível conhecer o exato momento em que a receita não oferecida à tributação foi auferida, presume­se a sua ocorrência quando se dá o registro contábil desse passivo. De outra forma, não seria possível se presumir a omissão de receitas.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729690/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.833 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
VEJA VEÍCULOS JACAREPAGUÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ARGUMENTOS ADUZIDOS. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE
SUA TOTALIDADE.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados
pela contribuinte se por outros motivos tiver firmado seu convencimento.
No caso concreto, contudo há efetiva análise dos argumentos apresentados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. FATO GERADOR.
A presunção legal de omissão de receitas por passivo não comprovado é
chamada de presunção justamente porque, não sendo possível conhecer o exato
momento em que a receita não oferecida à tributação foi auferida, presume-se a
sua ocorrência quando se dá o registro contábil desse passivo. De outra forma,
não seria possível se presumir a omissão de receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729690/2011-72
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.833 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729690/2011-72

Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls.315/325, contra acórdão da DRJ, fls.300/304,
que julgou parcialmente procedente a impugnação administrativa, fls. 103/107, do contribuinte
contra auto de infração referente à IRPJ e reflexos, do ano calendário de 2008, decorrentes de
omissão de receitas em face de passivo fictício e depósitos realizados sem a identificação dos
beneficiários das operações, custos/despesas sem comprovação, custos/despesas desnecessárias,
entre outras condutas abaixo narradas.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 72.692,12, fls. 65, do PIS, R$ 1.945,96, fls.72, da COFINS, R$ 8.963,22,
fls. 77 e da CSLL, R$ 20.899,39, fls. 82, atinentes ao ano calendário de 2008, acrescidas
de penalidade de 75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no
lucro real anual, fls. 3.
2.- De acordo com o Termo de Constatação de fls. 62/64, fundamentaram as exações:
2.1.- a omissão de receitas, assim considerado o montante de R$ 117.937,16,
correspondente a obrigações incomprovadas, depósitos bancários sem identificação dos
credores;
2.2.- custos/despesas incomprovadas, R$ 63.321,65;
2.3.- custos/despesas desnecessárias, R$ 50.956,64;
2.4.- inobservância do regime de escrituração por antecipação de custos/despesas, fretes,
R$ 376.279,11, que deveriam integrar os custos de aquisição de veículos adquiridos
para venda.
2.4.1.- para efeitos da fixação do IRPJ devido o valor deste este item foi tratado como
postergação tributária, conforme demonstrativo de fls. 70/71.
3.- Ciente das exigências em 28/10/2011, fls. 66, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 103/107 e documentação de fls. 172/288, protocolada em
24/11/2011, através da qual, em síntese:
3.1.- reconhece, como devidos, os tributos incidentes sobre os valores de que tratam os
itens 2.2 e 2.3, antes reproduzidos. Em consequência, promove as quitações
correspondentes do IRPJ (15%) e da CSLL (9,0%) com as vantagens da redução da
penalidade, prescrição do artigo 6o, I, da Lei n° 8.218/91, c/ a redação dada pelo art. 28
da Lei n° 11.941/99, conforme documentos de fls. 238/241.
3.2.- quanto às obrigações passivas, alega que seus clientes contratam serviços e pagam
parte do valor a título de aprovação e sinal, através de depósitos bancários, muitas vezes
sem identificação. Todos os valores integrantes do montante de R$ 117.937,16 dizem
respeito a operações realizadas de 2004 a 2007, conforme relação depósitos/Notas
Fiscais, fls. 104/105.
3.3- quanto à inobservância do regime de competência, a maior parte dos fretes
corresponde a veículos adquiridos/alienados em 2008. A parcela correspondente à
efetiva postergação tributária, R$ 24.946,96, corresponde apenas a veículos em estoque
em 31.12.2008, conforme demonstrativo de fls. 106, inventário de fls. 235/236,
respectivas Notas Fiscais de aquisições e fretes, documentação fls. 242/288.
É o relatório.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.833 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729690/2011-72

O Acórdão recorrido, fls. 300/304, no entanto, julgou parcialmente procedente a
demanda, nos seguintes termos, assim ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. EFEITOS.
A presunção legal iuris tantum de omissão de receitas ancorada em passivo fictício
carece de prova factual, não alegatória, a seu afastamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. VALORES INQUESTIONADOS.
Valores inquestionados ratificam, administrativamente, o crédito tributário respectivo.
PENALIDADE. ADICIONAL DE TRIBUTO. NÃO RECOLHIMENTO.
Sujeita-se a penalidade de ofício o adicional de tributo não recolhido quando, por
inquestionamento de suas bases imponíveis, se procede ao recolhimento do tributo sem
o mesmo adicional.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009
PIS, COFINS e CSLL. REFLEXIVIDADE. EFEITOS.
A tributos exigidos sob os mesmos fundamentos materiais, à falência de elemento
relevante, aplica-se a mesma decisão aposta naquele que lhes de origem.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Assim, o acórdão recorrido decidiu por “(...) dar provimento parcial à
impugnação, para considerar devido o IRPJ de R$ 42.826,78 e a CSLL de R$ 10.614,34,
mantidas as exigências do PIS, R$ 1.945,06 e da COFINS, R$ 8.963,22, acrescidas de
penalidade de 75% e encargos moratórios, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado”.
Nada obstante, o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 315/325, onde repisa
os argumentos já apresentados na impugnação administrativa, além de acrescentar o seguinte: a)
alega nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento ao direito de defesa, pois a
decisão de piso não se pronunciou sobre os argumentos de que tanto os depósitos quanto o
passivo não se referiam ao ano calendário de 2008; b) que comprovou efetivamente a
legitimidade do passivo; c) que houve eleição indevida da data de ocorrência do fato gerador
(levando ao deslocamento indevido do fato gerador e prejudicando o contribuinte).
Na sequência, requereu a anulação da decisão de piso e o cancelamento dos autos
de infração lavrados contra o contribuinte.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo conhecimento.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.833 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729690/2011-72

A ora Recorrente alega preliminarmente a nulidade da decisão de primeira
instância por suposto cerceamento de defesa, por entender que o julgador deveria se manifestar
expressamente sobre todos os pontos aduzidos na impugnação.
Contudo, tal argumento não pode prosperar, pois o julgador não está obrigado a,
necessariamente, se pronunciar sobre a totalidade dos argumentos aduzidos, conforme
entendimento pacifico do e. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO.
PEDIDOS
IMPROCEDENTES.
REFORMA
SENTENÇA.
DANO
MORAL.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia a indenização por danos
materiais, morais e estéticos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No
Tribunal a quo, a sentença foi reformada para condenar a ora agravante ao pagamento
de indenização por dano moral. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
inadmitiu o recurso especial com base na incidência da Súmula n. 284/STF, da Súmula
n. 7/STJ (quanto aos arts. 131, 333 do CPC/1973; 371 e 373 do CPC), da Súmula n.
7/STJ (quanto ao quantum indenizatório) e na deficiência de cotejo analítico? Súmula n.
284/STF. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o óbice
referente à deficiência de cotejo analítico ? Súmula n. 284/STF.
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no
MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF
3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)
IV - Os argumentos postos no agravo, inadmitido, foram analisados de maneira clara e
sem contradições pelo acórdão recorrido, que assentou: "São insuficientes para
considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso
especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa
de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do
agravo em recurso especial."
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão
pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl nos
EAREsp 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017.)
VI - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe 5/4/2018; EDcl no AgRg
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.833 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729690/2011-72

VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.929.572/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)
E ainda que assim não o fosse, no caso concreto, não se trata de não analisar os
fundamentos, uma vez que a decisão recorrida os analisou, mas entendeu que o conjunto
probatório apresentado não foi suficiente para apoiar as alegações da Recorrente:
5.- No que se relaciona às obrigações passivas – depósitos sem identificação de origem,
não baixados, há intrínseca incoerência na alegação impugnatória: sua formalização de
atrelar valores passivos a Notas Fiscais emitidas de 2004 a 2007, conforme
demonstrativo de fls.104/105, apenas quando da impugnação, 28/10/2011, carece de
objetividade factual e operacional.
5.1.- Evidentemente, simples alegações não tem o condão de afastar uma presunção
legalmente autorizada, prescrita tanto no art. 12 § 2o, do Decreto-lei n° 1598/77, como
no art. 40 da Lei n° 9430/96, reproduzidos no RIR/99, art. 28
(...)
5.3.- Ora, ou os clientes da impugnante quitaram, parcialmente, as obrigações assumidas
quando das cobranças das respectivas Notas Fiscais, visto lhes terem adiantado parte,
ou, por qualquer motivação, efetuaram os pagamentos por inteiro, nas épocas próprias,
sendo-lhes devolvidas, posteriormente, as importâncias adiantadas. Nenhuma prova de
qualquer das hipóteses, que afastaria a presunção, foi trazida aos autos.
Portanto, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, afastando a nulidade
suscitada.
No mais, não merecem acolhimento os demais argumentos de mérito aduzidos
pela recorrente, posto que não corroborados em documentação hábil e idônea necessária para
afastar a presunção estipulada no art. 40 da Lei n. 9.430/96:
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não
seja comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
Com efeito, a recorrente alega que houve um equívoco na eleição temporal do fato
gerador, pois se trataria de rendimentos que remontariam aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.
Contudo, os documentos juntados aos autos são insuficientes para indicar a origem dos
rendimentos. Mesmo a planilha de sua própria elaboração indicando os valores questionados e as
notas fiscais a que se refeririam, possuem valores divergentes.
Ademais, caso se tratasse de valores referentes aos anos passados, como alega a
recorrente, deveria ter sido apresentada a documentação fiscal dos referentes períodos que
indicasse que tais valores foram minimamente escriturados, ainda que não sujeitos à tributação.
Caso se mesmo naqueles anos houvesse incorrido em omissão, deveriam ter sido
apresentados os documentos que justificaram as transações (contratos, tratativas etc.,) e
que demonstrassem que referidos rendimentos, ainda que recepcionados em caixa em 2008,
referiam-se a regime de competência diverso.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.833 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729690/2011-72

Logo, não tendo a Recorrente se desvencilhado de seu ônus probante, saída não há
que a manutenção do crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante todo o exposto, conheço para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 378
DF CARF MF
Original